Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-31.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-31.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ANTONIO RENATO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006.

II- O Requerente é servidor público devidamente aprovado em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito do Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
ANTONIO RENATO BORGES DA SILVA
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando ser servidor público municipal efetivo desde 2003 e fazer jus à implementação da progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006, porém o requerido se nega a cumprir o comando legal. Afirmou que a legislação referida passou a regular o Plano de Cargos e Salários, cujo critério de ascensão está disposto nos arts. 12 e 14, os quais preveem que o servidor terá direito a passar de um nível para o outro ao completar três anos de efetivo exercício e que, a cada nível, o servidor terá direito ao acréscimo de 10% sobre seus vencimentos, o que seria incorporado à remuneração no mês seguinte, sendo que o critério é o tempo de serviço na carreira.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 17192902):

“(...)
IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
DECLARO
, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial para
CONDENAR
o requerido,
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, a implementar a promoção do(a) autor(a)
ANTÔNIO RENATO BORGES DA SILVA
, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO

o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido,
em 10% (dez por cento)
sobre o valor total da
condenação
.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença
sujeita à remessa necessária
, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ. (...)”

Inconformado, o Município de Quatipuru interpôs o presente recurso de apelação (id. 17192904).

Em suas razões, aduz que a citação do Município é nula tendo em vista que foi feita por meio eletrônico, pugnando pela devolução do prazo para apresentar a contestação.

Argui a inadequação da via eleita, na medida em que o autor ingressou com ação de cobrança antes mesmo de ter o direito a progressão vertical declarado, o que necessitaria ser feito em ação autônoma.

No mérito, sustenta o não cumprimento dos requisitos necessários à implementação da progressão vertical, quais sejam, tempo e avaliação de desempenho, haja vista a ausência da avaliação de desempenho.

Aponta que no período da pandemia da Covid-19 houve a suspensão de toda e qualquer contagem do tempo de serviço para a concessão de efeitos financeiros, até mesmo as progressões funcionais, nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020.

Pontua falta de razoabilidade das normas municipais e das consequências deletérias às regras da responsabilidade fiscal, além da necessidade de autorização e dotação na lei de diretrizes orçamentárias.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, afastando a condenação do Município de Quatipuru.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 17192910).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 17408048).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à Progressão Funcional disposta na Lei Municipal nº 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas, conforme determinado na sentença de 1º grau.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

O Município Apelante alega a nulidade da citação em razão de ter sido feita por meio eletrônico.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, observa-se que o feito tramita, desde o protocolo da inicial, por meio eletrônico, na plataforma do PJE, sendo possível, portanto, acompanhar todos os expedientes do processo.

Conforme disciplinado na Lei Federal nº 11.419/2006, a citação pode se dar por meio eletrônico e surte todos os efeitos legais do ato, senão vejamos:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (grifamos)

O credenciamento e cadastramento no sistema PJE, confere às partes condições para praticarem os atos do processo de forma virtual, o que envolve o recebimento de citações e intimações, do que não se exclui a Fazenda Pública, nos termos do art. 246, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

No caso concreto, verifica-se que o Município de Quatipuru foi devidamente citado por meio eletrônico, não havendo o que se falar em nulidade.

Ademais, independentemente da discussão sobre a regularidade ou não da citação do recorrente, fato é que não houve prejuízo ao ente municipal, tendo em vista que o direito da Fazenda Pública é indisponível, não se aplicando os efeitos da revelia, como bem consignado pelo magistrado sentenciante.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Quatipuru, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira, nos artigos 12, 13 e 14, da seguinte forma:

Art. 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

(...)

II -
a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, classe,
decorrente da avaliação do seu desempenho e na mesma antiguidade. (grifo nosso)

(..)

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I- De zero a três anos - Nível I;

II- De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III- De seis anos e um dia a nove anos - Nível II;

IV -De nove anos e um dia a doze anos - Nível IV;

V- De doze anos e um dia a quinze anos - Nível V;

VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos - Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos - Nível

VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos

- Nível III;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos

- Nível IX; e

X- De vinte e sete anos e um dia a trinta anos - Nível X.

(...)

Art. 14.
A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente. (grifo nosso)

O art. 15, por sua vez, estabelece que
“o efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente”
.

Dessa forma, conforme prevê a legislação que trata da matéria, os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, sendo-lhes devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado comprovou sua condição de servidor público efetivo do Município de Quatipuru, conforme portaria de nomeação, e que cumpriu o período exigido na lei, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista na Lei nº 107/2006.

Consta no caderno processual cópia do contracheque do autor onde é possível verificar que até a presente data, o mesmo não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada também a inércia/omissão ilegal da Administração Pública, o que prejudica o servidor, além de violar princípios constitucionais.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
lei
revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. 2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na
Lei Municipal nº

266
/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da
Prefeitura Municipal
de Pacajá)

3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
QUATIPURU
(
LEI MUNICIPAL Nº

107/2006
). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) -
0091085-37.2015.8.14.0144
- RELATOR (A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA -
Data de Publicação:
10/10/2018)

Logo, o Apelado trouxe aos autos fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão vertical na carreira, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, o percentual de progressão funcional que corresponde a 10% (dez por cento) entre uma referência e outra, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo Apelado, o que não o fez.

Dessa forma, verifica-se que a sentença
a quo
encontra-se escorreita, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/06/2024